Tribunal: TJDFT
Processo: 0749126-26.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PENALIDADE. REGRA TRIBUTÁRIA BENÉFICA. RETROATIVIDADE. ATO ADMINISTRATIVO NÃO DEFINITIVAMENTE JULGADO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDO. RECURSO MANEJADO PELOS CONTRIBUINTES PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com o disposto no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. A omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. 2.1. Verificada a ocorrência de omissão no acórdão, impõe-se o acolhimento dos embargos com o escopo de supressão da omissão apontada.
3. A regra tributária que comine penalidade menos severa ao contribuinte deve ser aplicada em seu favor na hipótese em que o ato administrativo que lhe impôs a aludida penalidade ainda for objeto de controvérsia, inclusive na seara judicial, nos termos da regra prevista no art. 106, inc. II, alínea “c”, do Código Tributário Nacional.
4. Embargos interpostos pelo Distrito Federal conhecidos e desprovidos. Embargos manejados pelos contribuintes conhecidos e parcialmente providos para, ao reformar parcialmente o acórdão embargado, aplicar aos contribuintes a redução do valor da multa ora questionada em 25% (vinte e cinco por cento) do crédito principal, de acordo com a redação atual do art. 65, inc. II, alínea “a”, da Lei local no 1254/1996 e do art. 362, inc. II, alínea “a” do Decreto no 18.955/1997.